Tribunal: CARF
Processo: 18108.000346/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000346/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.106 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARKA EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO.
Não há previsão de intimação postal dos procuradores para comparecerem à
sessão de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a
pauta seja publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da reunião.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ERRO MANIFESTO. TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE.
O erro manifesto de se indicar apenas na ementa período de apuração
nitidamente equivocado não é capaz de gerar qualquer prejuízo à perfeita
compreensão do Acórdão de Impugnação, sendo incorreção que não enseja
nulidade ou cerceamento ao direito de defesa e nem demanda saneamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2001,
reduzindo a multa para R$ 4.003,25; e b) determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000346/2007-50
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000346/2007-50

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/69) interposto em face de decisão (e-fls.
44/52) que julgou procedente o lançamento veiculado no Auto de Infração - AI n° 37.116.071-5
(e-fls. 02/10), no valor de R$ 8.185,75, lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que
se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 6°, da Lei n. 8.212, de 1991
(Código de Fundamento Legal – CFL 69). O AI foi cientificado em 19/09/2007 (e-fls. 16/20).
Conforme tabela de e-fls. 10, foram considerados como omissos/indevidos os
campos “Contrib. Previdenciária” de 01/99 a 02/021 e “Código de Terceiros” de 01/99 a 03/07.
Na impugnação (e-fls. 22/29), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Das informações constantes no documento - vício de motivação.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 44/52):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 23/08/2007
Documento: AI n° 37.116.071-5, de 23/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS, Nos DADOS NÃO RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui
infração à legislação previdenciária.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/10/2008 (e-fls. 57/60) e o
recurso voluntário (e-fls. 64/66) interposto em 14/11/2008 (e-fls. 85), em síntese, alegando:

1 Na tabela, consta a observação: “Os valores devidos à Previdência Social foram apresentados incorretamente nas
competências com versões anteriores à versão 5.3, onde os mesmos eram passíveis de correção pela empresa e não
apenas consequência de campos de percentuais informados”.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000346/2007-50

(a) Tempestividade. Guardou-se o prazo, nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário e
a fluência do prazo prescricional.
(b) Decadência. Estão compreendidos pela decadência e prescrição os débitos
anteriores a cinco anos da constituição definitiva (CTN, arts. 150, § 4, e 156,
V; e Súmula Vinculante n° 8).
(c) Acórdão de Impugnação e AI. O Acórdão de Impugnação é confuso, pois o
Auto de Infração alega informações incompletas, inexatas ou omissas em
campos de GFIPs de 01/1999 a 03/2007, mas a Turma Julgadora fez constar o
período de apuração 01/08/2007 a 23/08/2007. Assim, demonstrou estar
ciente da prescrição e decadência das obrigações ocorridas em períodos
anteriores. Diante dessa fundamentação, são inválidas quaisquer cominações
de ordem tributária com vistas à sanção contra a recorrente, devendo a
decisão recorrida ser integralmente reformada, inclusive em razão do não
acolhimento da decadência, vício que macula todo o procedimento de
lançamento tributário. Além disso, em face dos princípios constitucionais da
irretroatividade das normas e da segurança jurídica, o AI deve ser cancelado.
(d) Intimação. Indica endereço para a intimação postal dos procuradores para
comparecimento à sessão de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/10/2008 (e-fls. 57/60), o recurso
interposto em 14/11/2008 (e-fls. 85) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional –
CTN e como, no caso concreto, o lançamento versa sobre multa por descumprimento de
obrigação acessória, deve ser aplicado o prazo do art. 173, I, do CTN, conforme jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000346/2007-50

Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
O lançamento foi cientificado em 19/09/2007 (e-fls. 16/20), logo, por força do art.
173, I, do CTN, foram atingidas pela decadência as competências 01/1999 a 11/2001,
considerando-se a data de vencimento da obrigação de transmitir a GFIP.
Diante disso, parte das ocorrências de infração restou atingida pela decadência, a
significar para o campo “Contrib. Previdenciária” uma redução de 38 (01/1999 a 02/2002) para 3
(12/2001 a 02/2002) e para o campo “Código de Terceiros” de 99 01/1999 a 03/2007 para 64
(12/2001 a 03/2007). Logo, a multa deve ser reduzida de R$ 8.185,75 (137 x R$ 59,75) para R$
4.003,25 (67 x R$ 59,75).
Acórdão de Impugnação e AI. A recorrente sustenta que o Acórdão de
Impugnação seria confuso por fazer referência a período de apuração (01/08/2007 a 23/08/2007)
diverso do veiculado no Auto de Infração (01/1999 a 03/2007) e contraditório por não acolher a
alegação de prescrição e decadência, mas limitar o lançamento ao período de 01/08/2007 a
23/08/2007.
A leitura do Acórdão de Impugnação revela erro manifesto ao se indicar na
ementa o período de apuração de 01/08/2007 a 23/08/2007, uma vez que tanto o relatório como o
voto condutor asseveram que a infração imputada pela fiscalização se refere aos “campos
“Contribuição Previdenciária Devida” nas competências de janeiro/99 a fevereiro/02 e “Código
de Terceiros”, nas competências janeiro/99 a março/07”.
O erro manifesto em questão não é capaz de gerar qualquer prejuízo à perfeita
compreensão da decisão, sendo incorreção que não enseja nulidade ou cerceamento ao direito de
defesa e nem demanda saneamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 60). Logo, não tem também
o condão de invalidar a cominação da sanção veiculada no auto de infração e nem de violar aos
princípios da irretroatividade das normas e da segurança jurídica.
Além disso, o fato de a autoridade lançadora e de o Acórdão de Impugnação terem
aplicado o disposto do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, ao apreciar a decadência não macula
todo o procedimento fiscal e nem viola os “princípios constitucionais da irretroatividade das
normas e da segurança jurídica”, sendo cabível tão somente a exclusão das competências
atingidas pela decadência, mantendo-se a multa em relação às demais ocorrências de infração.
Por fim, assevere-se que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo, conforme determina a Súmula CARF n° 11, e que a análise para uma eventual
aplicação mais benéfica da legislação advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito
pela empresa (Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009).
Intimação. Não há previsão de intimação postal dos procuradores para
comparecerem à sessão de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja publicada
no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias
de antecedência da reunião.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000346/2007-50

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2001,
reduzindo a multa para R$ 4.003,25; e b) determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital